Tribunal: STF
Processo: Rcl 62520
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição n° 137.074/2023-STF



    Contra mesmo o acórdão (doc. eletrônico 16), foram opostos dois embargos de declaração por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. (docs. eletrônicos 17 e 19). 



    Em respeito aos princípios da preclusão e da unicidade recursal, somente os primeiros embargos de declaração (doc. eletrônico 17) serão julgados, por decisão colegiada, em Plenário Virtual já agendado.



    Assim, não conheço dos segundos embargos de declaração (doc. eletrônico 19). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator